Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737538-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARLENE DE FATIMA PORTO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710927-84.2025.8.07.0018, determinou o cumprimento da sentença, conforme decisão de ID 246431763. O agravante questiona a competência material para apreciar a demanda. Defende que a competência é da Justiça do Trabalho. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 15/08/2025. O agravante foi intimado, tendo cumprido voluntariamente a decisão, sem informar qualquer insurgência contra a decisão prolatada, conforme petição de ID 247428206, na origem, o que revela ato incompatível com a intenção de recorrer. Além disso, a questão da incompetência material, embora questão de ordem pública, ao que tudo indica, não foi suscitada e nem discutida no juízo de origem, conforme se depreende da decisão agravada. Desse modo, o conhecimento da questão diretamente pelo tribunal poderá acarretar supressão de instância. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Manifeste-se, pois, a parte agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora